Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-66.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001418-66.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que são apelantes
HYOHANA SILVA DO NASCIMENTO e SERGIO PAULO BATISTA, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001418-66.2018.8.26.0311 -Voto no 4467
2
VOTO No 4467
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001418-66.2018.8.26.0311
APELANTE: HYOHANA SILVA DO NASCIMENTO E OUTRO
APELADA: BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA DE JUNQUEIRÓPOLIS
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Sentença
de
improcedência.
Insurgência
dos
autores.
Descumprimento de ordem judicial de bloqueio pela
instituição
financeira
que
não
enseja
indenização
extrapatrimonial. Existência de meios mais eficazes de
execução do crédito alimentar que poderiam ter sido
pleiteados de pelos autores. Recurso a que se nega
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 120/124, que julgou improcedente a
ação indenizatória por danos morais proposta por Hyohana Silva do Nascimento e
outro em face de Banco Bradesco S.A..
Inconformados, apelam os autores. Em apertada síntese, repisam o quanto exposto na
inicial, insistindo na existência de abalo moral indenizável em virtude do
descumprimento da ordem judicial de bloqueio pelo requerido, que impossibilitou o
recebimento de créditos de natureza alimentar pela menor e seu advogado (coautor).
Requerem, assim, seja o réu condenado ao pagamento de indenização
extrapatrimonial no importe de R$ 40.000,00 (R$ 20 mil para cada autor), além dos
ônus sucumbenciais.
Os autos foram inicialmente distribuídos à 22a Câmara de Direito Privado, que
deixou de conhecer do apelo e determinou a redistribuição a este Relator, em virtude
de prevenção (fls. 148/152).
No mais, o recurso é tempestivo e isento de preparo, tendo sido respondido e não
manifestando as partes oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001418-66.2018.8.26.0311 -Voto no 4467
3
II - VOTO
A insurgência recursal está restrita à verificação de ato ilícito ensejador de
indenização a título de dano moral, em virtude do descumprimento de ordem judicial
de bloqueio pelo requerido.
O apelo não prospera.
Os apelantes ajuizaram a presente ação narrando que, em razão do descumprimento
pelo banco requerido, ora apelado, de ordem judicial de bloqueio emanada dos autos
no 3001906-60.2013.8.26.0311, restou frustrado o recebimento de verbas de caráter
alimentar de há muito perseguidas tanto pela autora quanto por seu patrono, ora
coautor. Diante disso, postularam o recebimento de indenização extrapatrimonial
pelos danos sofridos.
Ao julgar improcedente a ação, observou o MM. Juízo a quo que os autores não
comprovaram ter adotado todas as medidas judiciais postas à sua disposição visando
a satisfação do crédito alimentar, acrescentando que “medidas judiciais modernas e mais
eficazes são colocadas à disposição das partes no sentido de tornar eficiente a medida judicial,
tais como a inscrição do nome do requerido no sistema bacen jud que de imediato bloquearia
todas as contas, medida mais eficiente e segura para o fim almejado.”.
Ademais, ressaltou o sentenciante que cabia aos autores valerem-se “das medidas
executivas voltadas ao resultado prático equivalente das obrigações de fazer ou não fazer
previstas no artigo 536 do Código de Processo Civil.”, não reconhecendo, derradeiramente,
a ocorrência de danos morais, porquanto não comprovado pelos autores terem estes
padecido de situação aflitiva e constrangedora em virtude do descumprimento da
ordem judicial pelo banco apelado.
A despeito das alegações dos apelantes, nenhum reparo merece a sentença.
Com efeito, cediço que não é possível às instituições financeiras monitorar a conta
corrente de seus milhares de clientes, a fim de dar cumprimento a ordens judiciais.
Não por outra razão, existem, como bem observado pelo juízo a quo, medidas mais
eficazes colocadas à disposição das partes para tanto, tal qual o sistema bacenjud. No
caso, entretanto, a medida mais eficaz teria sido oficiar-se diretamente à empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001418-66.2018.8.26.0311 -Voto no 4467
4
do executado a fim de que esta depositasse em juízo os valores da rescisão de seu
contrato de trabalho, o que, ao que se infere, sequer foi pleiteado pelo causídico-
apelante.
Assim, ao requererem a expedição de ofício ao apelado para bloqueio de valores, ao
invés da realização de bacenjud ou de expedição de ofício diretamente à
empregadora do executado, assumiram o risco de a ordem restar frustrada, como
aconteceu.
Nesse contexto, nenhum reparo está a merecer a r. sentença, que deve ser mantida
irretocável por seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, o que se faz com arrimo no
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
III - DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que os apelantes restaram novamente vencidos em grau de recurso,
experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais para 12% do valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o do
CPC.
Por derradeiro, diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a
necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator